Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017696-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), ADEMIR PEREIRA SILVA - CPF: 581.677.221-04 (AGRAVANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES DA SILVA - CPF: 347.604.239-15 (AGRAVADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - CPF: 473.983.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade manejada nos autos de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida a esta Câmara consiste em verificar se é possível a discussão sobre alegado excesso de execução – consistente em cobrança supostamente superior a 200% do valor real da dívida – por meio da via estreita da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional, cabível somente para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

O excesso de execução, tal como formulado, requer análise de documentos, confrontação de cálculos, avaliação de cláusulas contratuais e de supostos fatos supervenientes – o que exige contraditório e dilação probatória, incompatíveis com a via eleita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que matérias dessa natureza devem ser veiculadas por embargos à execução, nos termos do art. 917, §2º, IV do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não é cabível exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução que demanda análise de provas, sendo necessário o manejo de embargos à execução como via adequada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §2º, IV; 489, §1º, I; 525, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542869/SP; AgInt no REsp 1796532/PR; REsp 110925/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ademir Pereira Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Maria de Lurdes da Silva, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, a executado recorre, sustentando a ocorrência de excesso de execução, haja vista a inconsistência do cálculo apresentado pela Agravada para o prosseguimento da execução.

Afirma a incorreção na aplicação dos índices de juros e correção monetária declarados no cálculo, cujo valor apurado pela agravada é 200% (duzentos por cento) superior ao valor correto do débito.

Alega que utilizando-se os mesmos critérios declarados pela Agravada na elaboração de seu cálculo, o Agravante apurou valor substancialmente inferior àquele obtido pela credora (cerca de duas vezes e meia inferior), verificando-se uma diferença a menor de R$ 1.477.426,03 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e três centavos).

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal, id. 291332895.

Informações acostadas no id. 296662352.

Contraminuta no id. . 296886353, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Maria de Lurdes da Silva em face de Ademir Pereira da Silva, com fundamento em notas promissórias, visando a satisfação do crédito no valor atualizado de R$ 243.507,08 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e sete reais e oito centavos).

No curso da execução, o executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada por decisão proferida no id. 193154046, sendo determinada a continuidade da execução.

A decisão agravada, constante do id. 193154046, fundamentou-se no entendimento de que a exceção de pré-executividade se presta exclusivamente à arguição de nulidades absolutas ou de questões de ordem pública reconhecíveis de ofício e que prescindam de dilatado exame probatório. Sustentou que o alegado excesso de execução, por demandar análise de cálculos e questões fáticas, não se insere no rol das matérias aptas à cognição mediante exceção de pré-executividade, razão pela qual indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento da execução.

A exequente, então, requereu a realização de penhora sobre imóvel localizado na comarca de Sinop/MT, conforme petição registrada no id. 194145559

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a pertinência da via eleita, pois a matéria debatida diz respeito a excesso de execução superior a 200% do valor da dívida, facilmente demonstrável por meio de cálculos aritméticos; (ii) a decisão agravada não observou jurisprudência do STJ que admite a exceção para exame de fatos modificativos/extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano; (iii) houve fato superveniente à apresentação de embargos à execução; (iv) que a litigância de má-fé por parte da exequente também configura matéria de ordem pública.

Em contrarrazões, agravada manifestou pela manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: (i) inadequada a utilização da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução; (ii) a matéria demanda dilatado exame probatório; (iii) perda de prazos e má-fé do agravante, que busca protelar o feito com medidas protelatórias; (iv) omissão quanto ao valor incontroverso.

Pois bem.
O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível consiste em verificar a adequação da via processual eleita para veiculação da alegada matéria de excesso de execução, bem como se a decisão agravada merece reforma para determinar o exame do mérito da exceção de pré-executividade.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação, desde que se trate de matéria de ordem pública ou nulidade absoluta, cognoscível de ofício, e que não demande dilatado exame probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente que: "
A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória."
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante é de excesso de execução fundado em cálculo supostamente equivocado, que acarretaria majoração indevida superior a 200% do valor efetivamente devido.

Conquanto se alegue que os erros seriam evidentes, a pretensão deduzida não se restringe a aspectos meramente aritméticos e objetivos. Pelo contrário, a análise demandaria confrontação de memórias de cálculo elaboradas pelas partes, exame de parâmetros contratuais pactuados, datas de vencimento, incidência de juros e correção, além de consideração de fatos supervenientes que ocorreram após a formação do título.

Ora, tais elementos reclamam efetiva dilacção probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Além disso, o agravante já havia oposto embargos à execução, e, segundo a própria narrativa recursal, os fatos impugnados por meio da exceção decorreram de documentos acostados posteriormente. Contudo, tal circunstância, não afasta a necessidade de manejo da via adequada para o controle da legalidade do cálculo.

Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido, que não se admite o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução quando houver necessidade de dilação probatória.

Ademais, a exceção de pré-executividade não é via adequada para aferição de excesso de execução quando ausente prova pré-constituída do alegado erro.

Logo, a decisão agravada alinha-se com a orientação consolidada de que o excesso de execução, como matéria que exige contraditório e análise probatória, deve ser arguido mediante embargos ou outra via adequada, e não por exceção de pré-executividade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025